Tribunal: TJDFT
Processo: 0002547-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, §1o, II, DO CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, LEI 11.340/2006). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. DOSIMETRIA MANTIDA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa do réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de perseguição (art. 147-A, §1o, II, do CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), em continuidade delitiva e em concurso material, fixando pena privativa de liberdade, pecuniária e indenização mínima por danos morais à vítima. A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acervo probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes de perseguição e de descumprimento de medida protetiva; (ii) avaliar se a dosimetria da pena e a fixação de indenização mínima por danos morais comportam reforma.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime de perseguição (art. 147-A do CP) se caracteriza pela prática reiterada de condutas que ameacem a integridade física ou psicológica da vítima, perturbem sua liberdade, privacidade ou capacidade de locomoção, sendo formal e consumando-se independentemente de resultado naturalístico.
4. A prova oral colhida em juízo, notadamente os depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por testemunhas e documentos (ocorrências policiais, decisões de medidas protetivas, registros audiovisuais), comprova de forma inequívoca a autoria e materialidade.
5. Em delitos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância quando respaldada por outros elementos.
6. O descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006) é crime formal, bastando a ciência inequívoca da ordem judicial e a sua violação para a configuração do delito, como demonstrado nos autos.
7. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com observância do art. 59 do CP, valoração adequada de circunstâncias judiciais, aplicação da majorante do art. 147-A, §1o, II, do CP e aumento pela continuidade delitiva (Súmula 659 do STJ), resultando em reprimenda proporcional e fundamentada.
8. O concurso material (art. 69 do CP) foi corretamente reconhecido, diante da prática de condutas autônomas e distintas.
9. A indenização mínima por danos morais (art. 387, IV, do CPP) foi corretamente fixada consoante termos da tese firmada pelo STJ no Tema 983 (REsp 1.675.874/MS), sendo compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial valor probatório nos crimes de violência doméstica.
2. O crime de perseguição é formal e se consuma com a prática reiterada de atos que restrinjam a liberdade ou perturbem a integridade física ou psicológica da vítima.
3. O crime de descumprimento de medida protetiva é formal e se configura com a simples violação da ordem judicial, independentemente de resultado naturalístico.
4. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em crimes de violência doméstica quando requerida pela acusação, ainda que sem valor especificado, nos termos do art. 387, IV, do CPP e do Tema 983 do STJ.
5. A dosimetria da pena em crimes de violência doméstica deve observar a continuidade delitiva (Súmula 659/STJ), a majorante do art. 147-A, §1o, II, do CP e as circunstâncias do art. 59 do CP.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 68, 69, 77, 147-A, §1o, II; CPP, arts. 386, 387, 617; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o, 17, 24-A; STJ, Súmulas 588 e 659.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16.05.2023; AgRg no AgRg no AREsp 1.946.495/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.04.2023; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/3/2023; REsp 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28.02.2018. TJDFT – Acórdão 1996669, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 08/05/2025; Acórdão 2019875, 0708821-56.2023.8.07.0007, Rel. Des. Arnal Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 10/07/2025; Acórdão 2015190, 0735958-88.2024.8.07.0003, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 26/06/2025; Acórdão 2045002, 0710290-82.2024.8.07.0014, Rel. Des. Asile Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 18/09/2025; Acórdão 1910175, 0705492-33.2023.8.07.0008, Relator(a): Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22/08/2024.